Tribunal: TJMT
Processo: 1005546-78.2024.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005546-78.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DARLI LUCIANO DA SILVA - CPF: 458.934.891-87 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora); Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal); Dr. Jorge Alexandre Ferreira Mendes (2º Vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1005546-78.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1005546-78.2024.8.11.0007

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:

Darli Luciano da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE PASSAGEM – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cancelamento de voo caracteriza falha na prestação de serviço apta a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa excludente. Dano moral caracterizado e indenizado em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1005546-78.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1005546-78.2024.8.11.0007

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:

Darli Luciano da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:
de indenização por Danos Morais e materiais

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta/MT

Sentença
(Id. 244698671): julgou procedente o pedido inicial, condenando a companhia área ao pagamento
de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais em razão do cancelamento unilateral da passagem que ocasionou a necessidade de transporte terrestre e atraso na chegada aos destinos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 244698679)
:
requer a reforma da sentença para que sejam jugados improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 244698694)
:
Defendeu a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela companhia aérea.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1005546-78.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1005546-78.2024.8.11.0007

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:

Darli Luciano da Silva

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte fornecedora por meio do qual pretende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou ainda, a minoração da quantia fixada.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

O conjunto fático revela que o recorrido adquiriu passagens para transporte aéreo junto à empresa aérea, para percorrer o trecho Sinop/MT a São Paulo/SP com saída no dia 22/05/2024, chegando a São Paulo às 21h50 do dia 22/05/2024 e o retorno para Sinop no dia 27/05/2024, tendo como previsão de chagada às 13h15 do mesmo dia. Havia previsão de conexão em Cuiabá/MT e em Brasília no voo de ida e conexão em Curitiba e Cuiabá no voo de volta.

Contudo, na saída de Sinop o voo foi cancelado, razão pela qual o autor deslocou em seu veículo pessoal até a capital de Mato Grosso de carro, para prosseguir com o transporte, chegando ao destino contratado no dia 23/05/2024 às 11h40, totalizando
vinte e duas horas e vinte e cinco minutos de atraso
.

Relata ainda o autor que no voo de retorno, teve que interromper o deslocamento aéreo na cidade de Cuiabá, para pegar seu veículo e voltar a cidade de Sinop/MT,
o que lhe custou mais oito horas de deslocamento terrestre
.

Irresignada com a procedência do pedido, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Em análise aos autos verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que o cancelamento do segundo trecho a ser realizado pela parte consumidora se mostra abusivo, e não
exime o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispões que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO NACIONAL. PASSAGENS IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NO PRIMEIRO TRECHO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE SEGUNDO TRECHO, SEM AVISO PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O cancelamento da passagem de volta, quando da não utilização da passagem de ida (no show), constitui conduta abusiva. Precedente. (STJ – 3ª T - REsp n. 1.699.780/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 11/9/2018 - DJe 17/9/2018). 2- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.” (N.U 1000211-84.2024.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Diante dos fatos verifico que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado pelo juízo de origem em favor do recorrido, considerando os transtornos sofridos na saída e no retorno a cidade onde o consumidor reside, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024